Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-41.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800559-41.2021.8.14.0124

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: MAGNA GUERRA DIAS, MARIA EDUARDA GUERRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração para reconhecer a superveniência da Lei nº 14.905/2024 e, com base na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, fixar o IGP-M como índice de correção monetária dos danos materiais e aplicar regime escalonado de juros moratórios, vedando a cumulação da Taxa Selic com outros índices.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a correção monetária deve observar o IPCA, conforme nova redação do art. 389 do Código Civil, ou o IGP-M estipulado contratualmente;
(ii) se os juros de mora devem incidir, desde o início da condenação, com base exclusivamente na Taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024;
(iii) se a aplicação escalonada da nova legislação aos juros de mora fere a regra da irretroatividade e o momento do arbitramento dos danos morais é marco relevante para tal análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária, por haver cláusula contratual expressa, conforme autoriza o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.
4. A nova sistemática de juros moratórios introduzida pela Lei nº 14.905/2024 incide apenas a partir da sua vigência, não se aplicando retroativamente.
5. A Taxa Selic somente deve incidir quando houver simultaneamente correção monetária e juros, vedando-se qualquer cumulação de índices, conforme entendimento do STJ.
6. O arbitramento dos danos morais não é marco inicial para os juros; estes incidem desde a citação (Súmula 54/STJ), o que justifica a adoção do regime híbrido, com aplicação dos juros de 1% ao mês até a entrada em vigor da nova lei, e da Taxa Selic deduzido o IPCA, após.
7. Ausência de inovação fática que justifique a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a estipulação contratual de índice de correção monetária diverso do IPCA, prevalecendo o IGP-M, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.
2. Os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil com redação da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se apenas a partir da vigência da norma, sendo vedada sua retroação.
3. É vedada a cumulação da Taxa Selic com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros de mora, por englobar ambos os encargos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2325110/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2070372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024; STJ, Súmulas 362, 385, 632 e 54.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800559-41.2021.8.14.0124

AGRAVANTE/EMBARGANTE/APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADAS/APELADAS: MAGNA GUERRA DIAS; MARIA EDUARDA GUERRA DIAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 26012119, que deu parcial provimento ao recurso de Embargos de Declaração opostos em face de MAGNA GUERRA DIAS E OUTROS, restando a ementa do
decisum
assim redigida:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela seguradora, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais decorrente de contrato de seguro de vida, para questionar omissão quanto aos critérios legais de atualização monetária e juros moratórios, especialmente após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão na decisão embargada quanto aos critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios, diante da alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.905/2024, bem como a necessidade de observância de cláusula contratual prevendo índice específico de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de omissão quanto à correção monetária determinada na decisão original, mas, de ofício, verificada a necessidade de observância da cláusula contratual que previa o IGP-M como índice de atualização.
4. Reconhecida a aplicação da Taxa Selic, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros de mora a partir da produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024, substituindo a taxa anterior de 1% ao mês prevista no art. 406 do Código Civil.
5. Fixada a impossibilidade de cumulação entre a Taxa Selic e quaisquer outros índices de correção ou juros, por englobar ambos os encargos, conforme jurisprudência do STJ.
6. Quanto aos danos materiais, aplica-se a correção monetária pelo IGP-M, ante a sua previsão contratual, contada da celebração do contrato (Súmula 632/STJ), até a citação, a partir de quando incide os juros moratórios conjuntamente e, assim, aplica-se apenas a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.
7. No que se refere aos danos morais, aplicam-se os juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA, incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula 362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
1. A existência de cláusula contratual prevendo índice de atualização específico afasta a aplicação do IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil.
2. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros legais são calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do novo art. 406 do Código Civil.
3. É vedada a cumulação da Taxa Selic com outros índices de correção monetária ou juros de mora, por englobar ambos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2325110/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.08.2024; Súmulas 362 e 632/STJ.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 26454136), a parte agravante sustenta que a decisão agravada equivocou-se ao adotar o IGP-M como índice de correção monetária e a Taxa Selic simples para os juros, quando a lei determina o uso do IPCA e da Selic deduzido o IPCA. Invoca jurisprudência do STJ segundo a qual leis supervenientes sobre juros e correção devem ter aplicação imediata a processos em curso.

Alega, ainda, que os danos morais foram arbitrados antes da vigência da lei, o que inviabiliza o regime híbrido fixado na decisão. Requer, assim, a aplicação exclusiva da Lei nº 14.905/2024 em todo o período da condenação, com o IPCA para correção monetária e a Selic deduzido o IPCA para os juros.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão atacada.

Em
contrarrazões
sob Id. 27144214, as agravadas primeiramente, defendem o não cabimento do agravo interno, sustentando que este não passa de uma tentativa da parte agravante – BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS – de rediscutir matéria já decidida, o que seria vedado, razão pela qual requerem sua rejeição sumária. Alegam que não há qualquer impedimento jurídico à aplicação da Lei n.º 14.905/2024, sendo esta plenamente aplicável ao caso concreto, e afirmam que a decisão monocrática atacada está devidamente fundamentada e correta, por estar lastreada na Súmula 362 do STJ, que trata da fluência do prazo prescricional em seguros de pessoas.

Em segundo lugar, as agravadas requerem expressamente a rejeição do agravo interno, além da aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII, do CPC, por entenderem que a insurgência é manifestamente protelatória.

Pugnaram, por fim, pelo desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à análise de mérito.

A insurgência em exame dirige-se contra decisão monocrática que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, reconhecendo a superveniência da Lei nº 14.905/2024 para, com base na nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, (i) aplicar o índice contratual IGP-M como critério de correção monetária dos danos materiais e (ii) estabelecer a incidência escalonada dos juros moratórios: à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da mencionada lei e, a partir de então, a adoção da Taxa Selic deduzido o IPCA, vedando-se a cumulação com qualquer outro índice.

A agravante sustenta, em suas razões, que a r. decisão não aplicou corretamente os novos dispositivos legais, sob o argumento de que o IPCA deveria ser utilizado como índice de correção monetária, mesmo havendo cláusula contratual expressa estipulando o IGP-M. Aduz, ainda, que os juros de mora deveriam ser calculados com base exclusivamente na Taxa Selic deduzido o IPCA durante toda a fase da condenação, rechaçando a aplicação dos juros legais de 1% ao mês até a vigência da nova lei. Por fim, afirma haver erro quanto ao marco temporal do arbitramento dos danos morais, que teria ocorrido anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

As razões do agravo, no entanto, não merecem prosperar.

No que tange à correção monetária dos danos materiais, cumpre destacar que o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, estabelece expressamente que a aplicação do IPCA ocorrerá
somente na ausência de estipulação contratual específica ou de previsão legal diversa.
Transcrevo:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Parágrafo único
. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

(grifei)

No caso dos autos,
há cláusula contratual prevendo de forma inequívoca o IGP-M como índice aplicável à atualização dos valores indenizatórios
, consoante disposição nas condições gerais do seguro contratado, o que afasta por completo a incidência subsidiária do IPCA. Assim, correta a decisão que determinou a aplicação do IGP-M, respeitando a autonomia privada e a força vinculante dos contratos, sob pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, senão vejamos a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL . DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7 DO STJ. PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa. 2 . A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e provas, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ
. 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.(AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12 .5.2015, DJe 19.5.2015) . 4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes.
5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ . 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2217041 GO 2022/0301762-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Quanto aos juros de mora, a decisão também não padece de qualquer vício. O artigo 406 do Código Civil, em sua nova redação, determina que a taxa legal corresponderá à Taxa Selic deduzida do IPCA, vejamos:

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Contudo, a alteração legal não tem efeitos retroativos, devendo ser aplicada somente a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, ante a previsão expressa de sua produção de efeitos, respeitando-se, até então, a sistemática anterior.

Nesse sentido, cito a Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DOS DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS . REITERAÇÃO DE TESE RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1 . O acórdão embargado foi claro ao consignar que os juros de mora devem observar a disposição legal prevista no art. 406 do CC, cuja interpretação jurisdicional é reiterada no sentido de que a taxa de juros a que se refere o indigitado normativo é a Selic
. 2. O art . 406 do CC sofreu alteração com o advento da Lei n. 14.905/2024, cuja produção de efeitos já se efetivou a contar de 28/8/2024, o que evidencia a necessidade de sua incidência nos novos moldes preconizado
s. 3 . A manutenção do julgado nos termos em que fixado inviabilizará ao embargante a revisão dos consectários para aplicação da citada legislação superveniente, visto que o provimento do recurso da parte adversa expressamente consignou a incidência da Selic a título de juros de mora nos moldes da redação original do art. 406 do CC, vedada a cumulação com correção monetária. 4. Precedentes desta Corte, firmados em recurso repetitivo, estabelecem que, se por um lado, é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em razão da alteração operada por lei nova, por outro lado viola a coisa julgada a alteração dos consectários na liquidação quando expressamente estabelecido sua forma de incidência . REsp n. 1.111.117/PR, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 2/9/2010 .Tema n. 176/STJ. 5. Também já destacado em recurso repetitivo que não viola a coisa julgada pedido formulado na fase executiva que não pôde ser suscitado no processo de conhecimento, porquanto decorrente de fatos e normas supervenientes "à última oportunidade de alegação da objeção de defesa na fase cognitiva, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso" (REsp 1 .235.513/AL, relator Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20/8/2012). 6 . A última oportunidade para elucidar as questões quanto aos consectários legais à luz do art. 406 do CC é no presente julgado, sob pena de se formar título judicial que não poderá ser alterado para fazer incidir a norma superveniente, pois acabaria infringindo a coisa julgada, conforme fixado no Tema n. 176/STJ. 7 . Os juros de mora deverão observar a incidência do art. 406 do CC, na sua redação original, com incidência da Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária,
até 27/8/2024, momento a partir do qual a incidência do art. 406 do CC deverá observar suas novas disposições
.Embargos de declaração acolhidos em parte com efeitos modificativos .

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 00000000000001857204 PR 2021/0076309-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/05/2025)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA SELIC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.905/2024. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF.

4. A partir da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC.

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Destaco ainda que fora consignado a incidência da Taxa Selic somente quanto ocorrer a incidência conjunta de juros e correção monetária, visto que aquela engloba ambos. Reitero trecho da decisão atacada:

“[...]

Outrossim, consigno, de ofício, que, quando da incidência conjunta dos juros e correção monetária, deve-se aplicar apenas a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, como o IPCA, uma vez que aquela engloba juros e correção monetária. Nesse sentido, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO . ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES . OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a cumulação de índices de correção monetária e de juros de mora com a Taxa Selic .Precedentes
. 2. Constatada, no caso, a incidência cumulativa de Taxa Selic e juros de 1% ao mês sobre as quantias executadas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, neste ponto. 3 . Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2325110 MT 2023/0079616-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

[...].”

Nesse sentido, considerando que, em determinado momento, juros e correção monetária passam a incidir conjuntamente, visando evitar a indevida cumulação de índices, aplica-se tão somente a Taxa Selic, garantindo, com isso, segurança jurídica e coerência na quantificação da condenação.

No tocante à alegação de que o arbitramento dos danos morais ocorreu antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, tal fato, longe de infirmar a decisão agravada, apenas confirma sua correção. Com efeito, como os juros moratórios são devidos a partir da citação (Súmula 54/STJ), e não do arbitramento, a incidência da nova taxa legal – Selic deduzido o IPCA - se dá apenas a partir da produção de efeitos da nova norma, mantendo-se a taxa de 1% ao mês no período anterior.

Com efeito, a decisão agravada deu correta aplicação à norma superveniente, observando os marcos temporais de sua vigência e respeitando os limites legais e contratuais previamente fixados.

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, eis que consubstanciados na legislação que rege a matéria, bem como a jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/10/2025